Tribunal: TJES
Processo: 5007265-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007265-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS RAMOS ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007265-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS RAMOS ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LUCAS RAMOS ALVES
, eis que inconformado com a r. decisão que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e regrediu cautelarmente o regime prisional do mesmo para o fechado, com fulcro nos artigos 50, I e VI c/c artigo 118, I, da LEP.

Razões recursais onde a ilustre Defensora Pública requer seja provido o recurso, de modo que a decisão atacada seja reformada para que seja tornada sem efeito a regressão cautelar lançada em desfavor do ora agravante, sustentando que houve uma punição coletiva, não havendo individualização da conduta do agravante, o que afronta o artigo 45, § 3º, da LEP, bem como assevera que a decisão foi carente de fundamentação.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja improvido o recurso.

Em sede de juízo de retratação a magistrada de 1º grau manteve a decisão agravada em todos os termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 3129937 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007265-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS RAMOS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por LUCAS RAMOS ALVES, eis que inconformado com a r. decisão que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e regrediu cautelarmente o regime prisional do mesmo para o fechado, com fulcro nos artigos 50, I e VI c/c artigo 118, I, da LEP.

Razões recursais onde a ilustre Defensora Pública requer seja provido o recurso, de modo que a decisão atacada seja reformada para que seja tornada sem efeito a regressão cautelar lançada em desfavor do ora agravante, sustentando que houve uma punição coletiva, não havendo individualização da conduta do agravante, o que afronta o artigo 45, § 3º, da LEP, bem como assevera que a decisão foi carente de fundamentação.

Pois bem.

Em detida análise dos autos observo que o fato em questão diz respeito à conduta denominada de “motim”, ou seja, quando vários indivíduos praticam atos com o intuito de subverter a ordem do estabelecimento prisional. In casu aproximadamente 100 internos.

Da decisão que impôs a regressão cautelar, vê-se a seguinte fundamentação:

Observa-se dos fatos descritos pela direção da unidade prisional, que o apenado teria supostamente participado de um grande motim na galeria 02, e junto de outros 100 presos, aproximadamente, teria sido responsável por quebrar o banheiro o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores.

Os fatos teriam ocorrido junto de outros apenados, os quais foram, supostamente, praticados através de muita gritaria e ameaças de morte proferidas contra os servidores do presídio.

Nota-se que a Autoridade Judicial de primeiro grau apontou de forma suficiente à conduta na qual o agravante teria participado, não havendo, portanto em se falar em aplicação de punição coletiva.

Sobre a questão trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual distingue “sanção coletiva” de “autoria coletiva”, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. PROVAS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NESTA VIA. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que restou comprovada a participação do agravante na conduta de "incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" configurando a prática de falta disciplinar de natureza grave.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg noHC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28 /6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

3. Se a instância ordinária concluiu que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não é possível na via do habeas corpus entender de modo diverso, pois é vedado o revolvimento fático-probatório dos autos.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (destaquei)

Ademais, como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, o devido PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) fora devidamente instaurado, no qual será oportunizado ao recorrente amplitude de defesa dos fatos que lhe estão sendo imputados.

Por fim, vejo que a medida em questão é essencial inclusive como forma de restabelecer a ordem da unidade prisional, haja vista que a não aplicação de tais sanções poderá ensejar outras situações semelhantes e que por sua vez podem inclusive causar danos mais severos do que aqueles já narrados pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MOTIM - REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando de fato relacionado a um motim, no qual estiverem supostamente envolvidos cerca de 100 (cem) internos, que depredaram as instalações da unidade prisional, correta a aplicação da regressão cautelar tendo em vista a abertura de PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) para a apuração de falta grave.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou aplicação de sanção coletiva, quando a medida cautelar é devidamente lastreada em elementos concretos apresentados pela autoridade judicial em sua decisão.

3.
RECURSO IMPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 5007265-03.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.